Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-56.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. LAUDO INDIVIDUALIZADO DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO AUTOR. TERMO INICIAL. DATA DA ELABORAÇÃO DA PERÍCIA. OBSERVÂNCIA DO PUIL 413 (STJ). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurgem-se o autor e o Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a implementar na folha de pagamento da parte autora o adicional de insalubridade no grau máximo (20%), com todos os seus consectários legais, enquanto permanecer lotada na Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), Complexo Penitenciário da Papuda; bem como ao pagamento, à parte autora, do adicional de insalubridade relativo ao período de fevereiro/2019 até a data da sentença (julho 2020), no valor de R$ 20.958,84 (vinte mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), corrigido monetariamente desde a data em que deveria ter sido recebida cada parcela e acrescida de juros de mora desde a citação.
2. Nas suas razões recursais, o autor aponta a existência nos autos de Declaração de Lotação, emitida Diretoria Penitenciária de Operações Especiais – DPOE, a qual atesta que o recorrente trabalha na DPOE desde 21 de março de 2007. Explana, ainda, ter apresentado aos presentes autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, prova emprestada, a qual atestou a insalubridade do ambiente para aqueles servidores que exercem suas atividades no Complexo Penitenciário da Papuda. Requer a majoração da condenação do réu, com o pagamento do adicional de insalubridade dos últimos cinco anos.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal impugna a prova emprestada apresentada na peça inicial, sob o argumento de que as funções descritas não são as atividades laborais do autor. Impugna, ainda, o laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo de origem. Aponta a apresentação de outro laudo pericial, o qual concluiu pela não concessão do adicional de insalubridade em evidência. Requer a improcedência da demanda.
4. Gratuidade de justiça deferida à parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 20775188).
5. A parte autora faz jus à percepção ao adicional de insalubridade somente a partir do laudo pericial individualizado apresentado aos autos (ID 20775173), em observância ao PUIL 413 (STJ). Precedentes: AgInt no REsp 1702492/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 26/11/2018; REsp: 1719662 SP 2018/0014122-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 02/08/2018; PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/04/2018.
6. Desse modo, incabível o provimento do recurso do autor.
7. Passe-se à análise do recurso do Distrito Federal. O art. 68 da Lei n.o 8.112/1990 estabelece: “Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.”
8. A legislação distrital prevê que “o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade” (art. 79 da LC n.o 840/2011).
9. O art. 83 da LC n.o 840/2011 disciplina que o adicional de insalubridade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os percentuais seguintes, incidentes sobre o vencimento básico: cinco, dez, ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente.
10. Na situação em tela, as condições de trabalho do autor encontram-se detalhadas no laudo técnico elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo (ID 20775173), decorrente de vistorias realizadas em fevereiro do ano de 2019, in verbis: “O Autor realiza o abastecimento dos geradores de energia elétrica com óleo diesel expondo-se constantemente aos riscos químicos considerados insalubres segundo legislação análoga da Portaria 3214/78, NR-15, Anexo 13, anexada logo abaixo. Segundo abordado por este Profissional, estes procedimentos ocorrem sempre que há necessidade de operação dos equipamentos – geradores a fim de restabelecer a energia elétrica do complexo Penitenciário. Para finalizar informo que o Autor realiza a diluição dos agentes químicos (em água) utilizados na lavagem dos veículos – viaturas. Conforme avaliação das fichas técnicas destes agentes químicos ficou constatado a presença de elementos químicos insalubres segundo a legislação vigente relatada acima. Outro aspecto relevante ao deslinde dos fatos é que não foram entregues Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, mais especificamente – luvas impermeáveis e/ou cremes protetivos para as mãos e antebraços capazes de elidir e/ou amenizar a nocividade dos agentes agressores à cútis do trabalhador. Portanto, considero caracterizado o adicional de insalubridade, no seu grau médio e máximo para a presente situação. tal conclusão encontra-se amparo legal e técnico na portaria 3214/78, nr-15, anexo 13, lei 8112, de 11 de dezembro de 1990, e lei 8270, de 17 de dezembro de 1991.”
11. Embora os atos administrativos juntados aos autos pelo réu (ID 20775173) gozem de presunção de veracidade, tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando existente prova em contrário, assim como se verifica no caso concreto (ID 20775173 - Pág. 5).
12. Com efeito, cabível a concessão do adicional de insalubridade, ao demandante, em grau máximo. Desprovido o recurso do réu.
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do Distrito Federal conhecido e improvido.
15. Sem custas processuais para o réu, ante a isenção do ente distrital. Condenado o autor ao pagamento de custas processuais, as quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, em virtude do benefício de gratuidade de justiça deferido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.